Tribunal: TJES
Processo: 0001197-30.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001197-30.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOVINO FRANCISCO VAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001197-30.2020.8.08.0021 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOVINO FRANCISCO VAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
JOVINO FRANCISCO VANS
, por irresignado com a r. sentença
constante às fls. 43/46 do Id nº 2265038
, prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
3ª Vara Criminal de Guarapari
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
147 do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena de
01 (um) mês
de detenção, em regime inicialmente aberto
.

Em suas razões de recurso sediadas às fls. 09/18 do Id nº 2265040, a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, às fls. 21/30 do Id nº 2265040, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça inserto às fls. 01/08 do Id nº 2760319, de lavra do ilustre Procurador Adonias Zam, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

É, em síntese, o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001197-30.2020.8.08.0021 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOVINO FRANCISCO VAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
JOVINO FRANCISCO VANS
, por irresignado com a r. sentença
constante às fls. 43/46 do Id nº 2265038
, prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
3ª Vara Criminal de Guarapari
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
147 do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena de
01 (um) mês
de detenção, em regime inicialmente aberto
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese, que
no dia
22 de outubro de 2019, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou causar mal injusto e grave, bem como tentou ofender a integridade física da sua ex-companheira Fabíola Silva de Paula, somente não consumando o deito por circunstâncias alheias à vontade dele.

Em suas razões de recurso sediadas às fls. 09/18 do Id nº 2265040, a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

através
do
r
equerimento de medidas protetivas de urgência às fls. 17/18 do Id nº 2265036, boletim unificado nº 40706968 às fls. 19/21 do Id nº 2265036
,

bem como pela prova oral produzida nos autos
.

D
a mesma maneira,
as provas dos autos são suficientes para comprovar
a autoria
d
o réu
em relação
ao crime narrado na exordial
.

I
nterrogado em juízo (fls.
02/03

do Id nº
2265040
),
o apelante admitiu que no dia dos fatos buscou o filho da vítima na escola e o levou embora na garupa de sua bicicleta. Ademais,
negou que tenha p
roferido ameaças em desfavor da vítima
.

E
ssencial destacar as declarações prestadas
pela vítima
F
abíola
Silva de Paula
,
em juízo (fl.
01 do Id nº 2265040
)
:

“
[...]
que o acusado é ex-companheiro da depoente; que a depoente é mãe solo de Gabriel da Silva Spino; que a depoente foi na escola buscar seu filho e não o achou e entrou em desespero; que a depoente olhou, olhou e viu seu filho lá embaixo com o acusado; que a depoente gritou pelo nome de seu filho e aí seu filho ouviu e pulou da bicicleta; que a depoente não foi agredida pelo acusado;
que nesse dia o acusado ameaçou a vítima, dizendo que ela teria que ficar com ele de qualquer forma; que o acusado falou que mataria a depoente também;
[...] que a depoente ficou com medo das ameaças e por isso chamou a polícia
[...]”
.

Do excerto transcrito resta claro que a vítima descreveu o exato momento em que o acusado proferiu ameaças em seu desfavor, já que disse que ela ficaria com ele de qualquer forma, bem como que a mataria.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Corroborando com os fatos narrados, a testemunha Jucelino Zolino Quaresma, tanto na esfera policial (fl. 04 do Id nº 2265037) quanto em juízo (fl. 01 do Id nº 2265040), afirmou que, embora não tenha presenciado as ameaças proferidas, viu o exato momento em que o réu
“veio para cima”
da vítima agressivamente. Ademais, relatou que presenciou uma discussão áspera entre acusado e vítima.

Desta maneira,
t
omando-se por base a
prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do apelante
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no crime pelo qual fora condenado,
não
havendo que se falar em insuficiência probatória
.

No que se refere ao pleito por
fixação da pena-base no patamar mínimo legal, resta o mesmo prejudicado, haja vista que assim já foi feito por ocasião da r. sentença.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 20 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001197-30.2020.8.08.0021 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOVINO FRANCISCO VAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO
147 DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1. ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO PREJUDICADO
.
3
.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da
testemunha e
da vítima,
sendo este
s
revestido
s
de especial valor probatório.
T
omando-se por base a
prova produzida no
s
autos, bem como pelos relatos
colhidos
,
verifica-se
que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no crime pelo qual fora condenado,
não
m
er
e
cendo amparo o pleito absolutório
p
or
insuficiência probatória
.
2.

Em já tendo sido fixada a pena-base
em 01 (um) mês de detenção para o crime previsto no art. 147 do Código Penal, resta prejudicado o pleito por arbitramento da reprimenda no patamar mínimo legal.

3
.

Recurso conhecido e

im
provido.

Vitória, 20 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.